Tribunal: STF
Processo: ARE 1378788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37: NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    1. Conforme previsto no art. 27 do Estatuto do Magistério do Município de Goiânia, "pelo efetivo exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, será concedida ao Profissional da Educação uma gratificação de regência de classe, num percentual equivalente à sua carga horária, que incidirá sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação - PI da tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia".



     2. A alíquota percentual deve equivaler à carga horária total laborada pelo servidor do magistério, aí compreendidas as horas ordinárias e as extraordinárias, já que ao vincular o percentual da alíquota à "carga horária", pretendeu o legislador adotar o número de horas em que o professor efetivamente permanece "regendo" a sala de aula como parâmetro para o cálculo da vantagem.



    3. Na espécie restou comprovado que a carga horária efetivamente laborada da autora é de sessenta horas semanais. Por essa razão, o percentual aplicável no cálculo da gratificação de regência será de 60% (sessenta por cento).



    4. No que tange à base de cálculo (tabela a ser aplicada), extraindo o pleno sentido da norma por meio de adequada interpretação e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser admitida a utilização indistinta de padrão salarial menor, concernente à jornada mínima de 20 (vinte) horas semanais para servidor que laborou com carga horária superior (sessenta horas).



    5. Não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes ou ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37, quando a controvertida questão é decidida mediante aplicação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, tendo em vista a existência de lei específica e a omissão do Poder Executivo quanto à concessão do benefício.



    6. Contemplando a condenação valores devidos a servidor público, sobre o respectivo montante deverão incidir juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09), e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data em que devido cada pagamento.



    7. Conforme já assentado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”, o que foi observado na sentença ora reexaminada.



    8. Ante a iliquidez do respectivo quantum condenatório, cumpre aguardar a liquidação do julgado para, somente então, ser possível arbitrar o valor devido a título de honorários. Remessa necessária e apelação cível desprovidas. Recurso adesivo provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente